Tribunal: TJDFT
Processo: 0728643-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728643-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS AGRAVADO: JACI FERNANDES MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões Id. 39873028. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora